Tribunal: TJBA
Processo: 8022388-56.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022388-56.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA TAQUARI BRANDAO CALMON

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES A SEREM CORRIGIDAS.

INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais.

II. Hipótese em que a embargante suscita a ocorrência de contradições e omissões em acórdão proferido em apelação.

III. As contradições e omissões apontadas não existem, pois houve manifestação, de forma expressa e implícita, a respeito dos temas suscitados pelo recorrente, bem como a decisão proferida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Os argumentos apresentados pela embargante evidenciam o seu exclusivo intento de obter o reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios.

V. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8022388-56.2019.8.05.0039, em que figuram como embargante
BRUNA TAQUARI BRANDÃO CALMON
, e embargado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça